Tribunal: TJES
Processo: 5001561-10.2021.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Telefonia; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2023-10-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001561-10.2021.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: NEREIDA VIRGINIA DE ANDRADE MOLINA
RECORRIDO: TELEFONICA BRASIL S.A.
RELATOR(A):
RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de Recurso Inominado interposto pela autora em face da sentença que julgou improcedente os pedidos autorais ao reconhecer regular contratação dos serviços, uma vez que a ré fez prova da contratação e da prestação regular dos serviços, não tendo a autora comprovado pagamento dos meses em que a ré alega inadimplemento.

Nos termos do Recurso Inominado interposto, a r. sentença merece reforma pois o simples fato da linha ser contratada por empresa na qual a autora é sócia não é suficiente para atestar a regularidade da contratação, sendo a negativação em seu nome indevida, razão pela qual pugna pela procedência dos pedidos iniciais.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Quanto aos pressupostos de admissibilidade do recurso inominado interposto, verifica-se que se encontra tempestivo e cabível, pleiteando a autora/recorrente o benefício da assistência gratuita,
deferido na decisão de id n 5182934
, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo (não há no caso dos autos comprovação concreta de prejuízo ou dano que justifique o efeito suspensivo), na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/95.

Registra-se que fo
ram
apresentadas contrarrazões ao id nº 4234418.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

Não há preliminares e no mérito, o Recurso se sustenta nas alegações autorais de que a autora nunca foi titular de linha com a requerida, sendo ilegal a contratação e ilegítima a negativação em seu nome.

Em que pese alegações autorais de ausência de contratação de qualquer serviço junto a requerida, esta junta aos autos provas mínimas
de validade da contratação, com a juntada
de
histórico de consumo da autora, cartão de CNPJ de ME em nome da autora, onde consta a linha do contrato impugnado como número para contato e faturas, além de demonstrar que o endereço para o qual as faturas eram enviadas é o mesmo que consta no cadastro da autora junto ao SERASA.

Nesse sentido, não parece razoável a tese de ausência de contratação quando a Microempresa registrada no CPF da autora divulga o número que se alega nunca ter contratado, ademais, os históricos de consumo da requerida demonstram que a linha frequentemente era utilizada,
os pagamentos realizados e só foi encerrada em 28/04/2019 devido inadimplemento entre os meses de janeiro e março de 2019.

Assim, tendo a requerida feito prova da relação jurídica entre as partes e da prestação do serviço, caberia a autora comprovar pagamento dos meses em que a ré alega inadimplemento, única prova capaz de demonstrar irregularidade da negativação e esta prova não veio aos autos.

Dessa forma, tendo a requerente deixado de apresentar as provas que lhe cabiam,
comunga-se com a r. sentença
para o fim de reconhecer ausência de ato ilícito ou falha na prestação por parte da requerida, votando-se pela manutenção integral da sentença.

Por fim, registra-se que conforme o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal “a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”, mantida por suas razões

Ante ao exposto,
CONHECE-SE
do recurso interposto, e lhe
NEGA
PROVIMENTO,
mantida a sentença por suas razões.

CONDENA-SE
a recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários sucumbenciais que se fixa equitativamente em 10% sobre o valor da condenação, todavia, suspende-se sua exigibilidade pelo prazo máximo de cinco anos ou ante demonstração de suficiência financeira, na forma do artigo 98, §3º do Código de Processo Civil.

HANNA PIMENTEL POLEZE

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Doutor
RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)